Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. INÍCIO DO PRAZO LEGAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento, quando, na ação de origem, não foi angularizada a relação processual, mediante a citação do réu.
2. O Decreto-Lei 911/1969, ao regular o procedimento de alienação fiduciária, é expresso que, nas ações de busca e apreensão de bens sob alienação fiduciária, o devedor tem a faculdade de purgar a mora em 5 (cinco) dias (art. 3o, § 1o) ou apresentar sua contestação em 15 (quinze) dias (art. 3o, § 3o), sendo o dies a quo de ambos o cumprimento da medida liminar. 2.1. Visa assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, sendo, pois, a materialização do princípio da especialidade, segundo o qual a legislação especial (Decreto 911/1969) afasta a incidência da norma geral (Código de Processo Civil).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.